Tribunal: TJSP
Processo: 1098472-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova pericial preclusa – Intimação pessoal do autor que restou inviabilizada em razão de sua própria desídia, pois informou endereço errado na petição inicial – Sem atendimento da determinação judicial de manifestação – Ônus da prova que incumbia ao autor – Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Improcedência

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova pericial preclusa – Intimação pessoal do autor que restou inviabilizada em razão de sua própria desídia, pois informou endereço errado na petição inicial – Sem atendimento da determinação judicial de manifestação – Ônus da prova que incumbia ao autor – Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Improcedência do pedido mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098472-20.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
ADELINO TEIXEIRA, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098472-20.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1098472-20.2017.8.26.0100
Apelante: Luis Adelino Teixeira
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33843)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT Cerceamento
de defesa inocorrente
Prova pericial preclusa
Intimação pessoal do autor que restou inviabilizada
em razão de sua própria desídia, pois informou
endereço
errado
na
petição
inicial

Sem
atendimento
da
determinação
judicial
de
manifestação
Ônus da prova que incumbia ao
autor Artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil Improcedência do pedido mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por LUIS ADELINO
TEIXEIRA (fls. 158/163) contra a sentença de fls. 155/156, proferida pela MM.
Juíza da 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dra. Raquel
Machado Carleial de Andrade, que julgou improcedente a ação de cobrança de
seguro obrigatório de veículos DPVAT movida contra PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS, pois não demonstrado o fato constitutivo do direito
alegado.
O apelante diz cerceado o seu direito de defesa. Alega
que não foi determinada sua intimação pessoal para comparecer à perícia.
Defende a necessidade da realização da prova para comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito. Postula a anulação da r. sentença recorrida para
realização do exame médico.
Contrarrazões às fls. 166/171, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098472-20.2017.8.26.0100 -Voto no
3
mas nego-lhe provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Foi deferida a prova pericial.
O advogado do autor foi devidamente intimado da data
da designada pelo IMESC por meio do Diário de Justiça Eletrônico (fl. 145).
E houve a expedição de carta para intimação pessoal
do apelante a respeito da data designada para a perícia (fls. 147 e 149).
Contudo, a intimação pessoal do apelante restou
inviabilizada em razão de sua própria desídia, pois informou endereço errado na
petição inicial (fls. 148 e 150).
Determinada a apresentação de justificativa pela
ausência (fl. 151), o apelante não se manifestou (fl.154).
Observo que o apelante tampouco demonstrou nas
razões de apelação qualquer justificativa pelo ocorrido.
Nessas circunstâncias, como bem consignado na r.
sentença recorrida, restou preclusa a produção de prova pericial.
Nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, era ônus probatório do apelante a demonstração dos
fatos alegados como fundamento do direito pretendido: a complementação do
capital segurado diante da extensão diversa da invalidez considerada para o
pagamento administrativo.
Desse modo, não tendo o apelante se desincumbido
desse ônus, o pedido inicial é mesmo improcedente.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
E, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária do patrono da apelada para R$
1.700,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator